Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008086-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.795.321-80 (ADVOGADO), A. B. DE SOUSA BOTECO 66 E TRANSPORTES - CNPJ: 09.366.658/0001-96 (AGRAVANTE), ALESSANDRO BATISTA DE SOUSA - CPF: 926.379.061-20 (AGRAVANTE), JANIO CARLOS NUNES VITURINO - CPF: 208.730.261-87 (AGRAVADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – CONTRATO VERBAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS – APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA – VÍCIO SUPRIDO – ART. 239, § 1º, DO CPC – MÉRITO – DESPEJO LIMINAR – DENÚNCIA VAZIA – REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91 – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA E PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PREENCHIMENTO – DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta ou nulidade da citação, especialmente quando demonstrado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa mediante a apresentação de contestação e comparecimento em atos processuais.

Nas ações de despejo fundadas em denúncia vazia de contrato de locação não residencial, a concessão de liminar para desocupação em 15 (quinze) dias é direito do locador quando preenchidos os requisitos do art. 59, § 1º, inciso VIII,
da Lei nº 8.245/91, quais sejam: a notificação do locatário para desocupação e a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

A alegação de direito de retenção por benfeitorias em contrato verbal exige dilação probatória para a comprovação da natureza das obras e da anuência do locador, não sendo fundamento idôneo para sobrestar a ordem de despejo liminar concedida com base em requisitos objetivos da legislação especial.

O impacto econômico da medida ou a função social da empresa não autorizam o descumprimento de norma legal cogente que resguarda o direito de propriedade e a autonomia da vontade nas relações locatícias.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1008086-52.2026.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

A. B. DE SOUSA LANCHONETE BOTECO 66 E ALESSANDRO BATISTA DE SOUSA

AGRAVADO:

JÂNIO CARLOS NUNES VITURINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo interposto por
A. B. DE SOUSA LANCHONETE BOTECO 66
e
ALESSANDRO BATISTA DE SOUSA
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo MMº
Juiz Michell
Lotfi
Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Despejo n
º
1010684-98.2025.8.11.0004, ajuizada por
J
Â
NIO CARLOS NUNES VITURINO
em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a preliminar de nulidade de citação, manteve a liminar de despejo anteriormente deferida e determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, com possibilidade de reforço policial.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade absoluta da citação, ao argumento de que não houve observância das formalidades legais previstas nos
arts
. 238, 239, 242, 251 e 252 do Código de Processo Civil, afirmando que o Oficial de Justiça teria procedido à citação de terceira pessoa sem o esgotamento das diligências necessárias, inexistindo ocultação apta a justificar a adoção da modalidade ficta.

Aduzem que a ausência de citação válida compromete a formação da relação processual e viola os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, defendem a inadequação da liminar de despejo concedida com fundamento no art. 300 do CPC c/c art. 59, §1º, da Lei n
º
8.245/91, sustentando inexistirem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como afirmando a existência de benfeitorias realizadas no imóvel, cujo valor ultrapassaria R$100.000,00
(cem mil reais)
, circunstância que, segundo alegam, lhes conferiria direito de retenção ou indenização.

Asseveram, ainda, que a execução imediata da ordem de despejo implicará fechamento do estabelecimento comercial, com prejuízos econômicos irreversíveis e demissão de empregados.

Ao final, requerem
o
provimento do agravo para declarar a nulidade da citação e determinar a realização de nova citação válida, bem como para revogar ou suspender a liminar de despejo, ou, subsidiariamente, prorrogar o prazo para desocupação por período não inferior a seis meses (
I
d. 348884386).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 349193879).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
27
/
02
/202
6
,
conforme decisão monocrática I
d.
349781352
.

Sem contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
356191895
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por
A. B.
de Sousa Lanchonete Boteco
66
e

Alessandro Batista
d
e Sousa

contra a decisão que, nos autos da Ação de Despejo nº 1010684-98.2025.8.11.0004, rejeitou a tese de nulidade de citação e manteve a liminar de desocupação do imóvel comercial.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Inicialmente, quanto à alegação de nulidade de citação, em virtude do comparecimento espontâneo do requerido nos autos, o vício resta suprido, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A apresentação de defesa técnica e o comparecimento à audiência suprem a falta ou eventual irregularidade da citação formal, não havendo prejuízo à defesa.

7. No que tange ao pedido de reconsideração da decisão liminar, este não merece acolhimento. A decisão que deferiu o despejo fundamentou-se nos requisitos objetivos da Lei nº 8.245/91 (art. 59, §1º, VIII), quais sejam: término do prazo (denúncia vazia em contrato verbal), notificação premonitória e caução idônea.

8. A alegação de direito de retenção por benfeitorias em contrato verbal demanda dilação probatória para apurar a natureza das obras (necessárias, úteis ou voluptuárias) e a existência de autorização, não sendo suficiente, neste momento processual sumário, para obstar a ordem de despejo já concedida e garantida por caução. A decisão recorrida apreciou adequadamente a matéria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. Considerando que a decisão liminar que deferiu o despejo (id. 210391131) determinou a desocupação voluntária em 15 dias, prazo este já escoado, e tendo em vista que o cumprimento do mandado anterior restou prejudicado pela ocultação/ausência, o pedido para expedição de novo mandado de despejo compulsório merece acolhimento.

DISPOSITIVO:

10. Diante do exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade de citação e DOU POR CITADOS os requeridos, em razão do comparecimento espontâneo
(art. 239, §1º, CPC).

11.
INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão liminar de despejo por seus próprios fundamentos.

12.
DEFIRO o pedido de despejo compulsório. DETERMINO a EXPEDIÇÃO
de mandado de despejo compulsório, com fundamento no art. 65[1], da Lei nº 8.245/91. AUTORIZO desse já reforço policial para efetivo cumprimento da medida, caso necessário (...)”

Pois bem.

Sem embargo das razões expostas, a insurgência não prospera, uma vez que o Código de Processo Civil, em seu artigo 239, § 1º, estabelece de forma cristalina que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de defesa técnica.

No caso em tela, verifica-se que os agravantes ingressaram nos autos com pedido de reconsideração, compareceram à audiência de conciliação e apresentaram contestação tempestiva, o que demonstra que a finalidade precípua do ato foi atingida, permitindo
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual resta superado qualquer vício formal em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO –
DESÍDIA EM PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, IPTU E CONSECTÁRIOS – VIABILIDADE DO DESPEJO – APELO DESPROVIDO.

Em havendo comparecimento espontâneo considera-se suprida eventual nulidade de citação, destacando-se que não pode a parte se beneficiar de sua própria torpeza em relação à procuração nos autos, quando a desídia foi provocada por ela própria, devendo prevalecer o princípio da boa-fé.

“(...) O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação.
”

(TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“(...) 1. O inadimplemento dos alugueres e dos encargos da locação, nos termos em que pactuado, implica a mora do locatário, a autorizar a resilição do contrato de locação, por infração legal e contratual (art. 9º, II e III, da Lei nº 8.245/91). 2.
Apurga
da mora deve ser feita nos termos da lei e do contrato, não estando o locador obrigado a sujeitar-se à proposta de pagamento dos débitos de forma parcelada. 3. Restando incontroverso o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de rescisão contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150111102937 0032274-23.2015.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/02/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391)
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00258377820178110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º, CPC –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO
– IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de
pré
-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar
presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado. 2. Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1º, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 3.
Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de
pré
-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do art. 282, § 1º, CPC
. 4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC. 5. Recurso desprovido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203957620248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito recursal, no qual a controvérsia reside na legalidade da concessão de medida liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Trata-se de contrato de locação verbal destinado a fins comerciais, em que o locador manifestou o desinteresse na continuidade da avença por meio de denúncia vazia, após prévia notificação extrajudicial.

Observo que a Lei nº 8.245/91, em seu artigo 59, §1º, inciso VIII, autoriza a concessão de liminar para desocupação em
quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que preenchidos requisitos objetivos como a notificação premonitória e a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

No caso sub examine, tais requisitos foram devidamente preenchidos pelo agravado, o que confere legalidade à medida deferida pelo juízo de piso.

Neste viés:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI DO INQUILINATO. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. CAUÇÃO PRESTADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por término de contrato de locação não residencial, concedeu medida liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/1991. II. Questão em
discussão 2
. As questões em discussão consistem em saber se foram preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de despejo por término do prazo do contrato e se a prestação da caução foi válida e tempestiva. III. Razões de
decidir 3
. O contrato de locação, firmado com prazo determinado e cláusula de não renovação, teve termo final em 14/09/2025, sendo a ação de despejo proposta em 10/10/2025, dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/1991. 4. A caução de três aluguéis foi efetivamente prestada antes da execução da medida, satisfazendo os requisitos formais legais. 5. A reunião entre as partes com vistas à desocupação amigável
não configurou novação ou aditamento contratual, tampouco afastou o fundamento legal do despejo por término do prazo. IV. Dispositivo e
tese 6
. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
É cabível a concessão de liminar de despejo com base no art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/1991, quando verificado o término do contrato de locação não residencial, com cláusula expressa de não renovação e proposta a ação em até 30 dias após o termo final
. 2. A caução exigida pela lei pode ser prestada após a decisão liminar, desde que antes da execução do despejo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10416419420258110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

No que toca à alegação de
direito de retenção por benfeitorias
, sob o argumento de investimentos superiores a cem mil reais, tal matéria demanda, inexoravelmente, dilação probatória, não sendo possível aferir de plano, em sede de agravo de instrumento, a natureza das obras ou a existência de autorização expressa do locador, circunstância que impede o acolhimento da tese para fins de obstar a ordem de despejo já garantida por caução idônea.

Ressalto que, embora se reconheça o impacto econômico e social decorrente do fechamento do estabelecimento comercial, o Poder Judiciário não pode afastar a aplicação de norma legal específica que resguarda o direito de propriedade e a autonomia da vontade do locador que não mais deseja manter o vínculo contratual.

Eventuais prejuízos financeiros sofridos pelos agravantes ou o valor investido em obras poderão ser objeto de apuração em perdas e danos ou compensação ao final do processo principal, caso comprovada a má-fé ou o enriquecimento ilícito do
locador, mas tais argumentos não são bastantes para sobrestar a eficácia da medida liminar.

A propósito, já se pronunciou o e. TJMT:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, com reconvenção pleiteando indenização por benfeitorias úteis e necessárias. A sentença julgou parcialmente procedente a ação principal e a reconvenção, reconhecendo o direito da ré/reconvinte à indenização por benfeitorias, a ser apurada em liquidação. Os autores recorrem da parte da sentença que reconheceu o direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ré/reconvinte comprovou os requisitos legais para fazer jus à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, especificamente quanto à existência das obras, sua natureza, incorporação ao imóvel e autorização do locador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao reconvinte o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando a efetiva realização das benfeitorias, sua natureza e incorporação ao imóvel.

A fase de liquidação de sentença não se presta ao reconhecimento da existência do direito à indenização por benfeitorias, mas apenas à apuração do quantum
debeatur
(STJ, REsp 1.836.846/PR).

Notas fiscais emitidas em nome de terceiros estranhos à lide não comprovam despesas realizadas pelo locatário, mormente quando ausente prova de representação ou ressarcimento.

A existência de prova fotográfica demonstrando a degradação do imóvel contradiz a alegação de realização de benfeitorias valorizadoras, inviabilizando o pleito indenizatório, especialmente na ausência de laudo de vistoria inicial e final.

As benfeitorias úteis somente são indenizáveis se houver autorização do locador (art. 35, Lei 8.245/91). A mera tolerância com a ocupação ou a existência de tratativas preliminares de compra não configuram autorização tácita para reformas estruturais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova concreta da realização, natureza e incorporação de benfeitorias, aliada à apresentação de documentos em nome de terceiros e contradição com prova fotográfica, impede o reconhecimento do direito à indenização. 2.
Benfeitorias úteis exigem autorização expressa ou tácita do locador para serem indenizáveis, não bastando a mera tolerância ou tratativas preliminares de compra.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10151978720248110055, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)

Quanto ao pedido subsidiário de prorrogação do prazo para desocupação por seis meses, entendo que o prazo legal de
quinze dias, somado ao tempo transcorrido desde a decisão agravada, já se mostrou suficiente para que os agravantes providenciassem a realocação de suas atividades, carecendo o pleito de amparo legal para dilação extraordinária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026